Tribunal: TJDFT
Processo: 0037047-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA PENAL ARBITRADA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGRA DO ART. 20, §3o, DO CPC/73. MAJORAÇÃO EM FASE RECURSAL. APLICAÇÃO DO NOVO CPC. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO CABIMENTO. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Decorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de culpa exclusiva da promitente vendedora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador deve ser integral, não se admitindo qualquer tipo de abatimento.
3. Obtendo o autor provimento judicial favorável em ação diversa, já transitado em julgado, de condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes em seu favor, mostra-se incabível a aplicação da multa penal compensatória, visto que ambos cumprem o mesmo papel de reparar as perdas e os danos ocasionados ao adquirente.
4. Deferida a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e determinada a imediata disponibilização do imóvel a favor da construtora, os lucros cessantes devem ter como termo inicial o primeiro dia seguinte ao do término do prazo de tolerância e, como termo final, a data da concessão da liminar. Contudo, havendo sentença transitada em julgado estabelecendo termo final posterior, esta deve ser respeitada, com o fim de promover a segurança jurídica.
5. Em se tratando de condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos os itens previstos no § 3o do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 85, §2o).
6. Prevalece, no ordenamento jurídico atual, a adoção do sistema do isolamento dos atos processuais, segundo o qual a lei nova não atinge os atos já realizados e tampouco situações já consumadas na vigência da lei anterior (regra do tempus regit actum). Por essa razão, as regras processuais relacionadas aos honorários processuais devem ser analisadas sob a ótica da lei vigente à época de sua fixação, no caso, o CPC/73.
7. Apelação das rés conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida.